Tribunal: STF
Processo: ARE 1353122
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O Tribunal Superior Eleitoral desaprovou as contas do Partido Social Liberal - Nacional relativas ao exercício financeiro de 2015 e suspendeu o recebimento de quatro cotas do Fundo Partidário (sanção a ser cumprida em oito parcelas), calculadas com base no valor individual da cota naquele mesmo exercício financeiro. Ademais, impôs ao partido a restituição da quantia de R$ 798.789,83 ao Fundo Partidário, devidamente atualizada, e com recursos próprios. Por fim, o TSE determinou que, no exercício financeiro seguinte ao do trânsito em julgado da decisão, o partido acrescesse o percentual de 2,5% do Fundo Partidário ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres. 
    Reproduzo a ementa do acórdão do TSE:
    PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. ANÁLISE DA CONTABILIDADE APRESENTADA PELAS LEGENDAS PARTIDÁRIAS E CONSUBSTANCIADA NA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. LIMITES DO PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXAME DA FORMALIDADE DAS CONTAS PERMITE AFERIR A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DAS CONTAS AO OBJETO CONHECIDO E AFERIDO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES DA DECISÃO PROFERIDA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO A EVENTUAIS CONDUTAS ILÍCITAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS RAMOS DO PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE DE IRREGULARIDADES NOS TERMOS DA RES. 23.432/2014-tse, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART. 66, caput, DA RES. 23.604/2019-TSE. PARECER CONCLUSIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PRECLUSÃO. ART. 36, §§ 10 E 11, DA RES. 23.604/19-TSE. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RESTRIÇÕES SANITÁRIAS. DOCUMENTOS REFERENTES AO ANO DE 2015. DISPONIBILIDADE ANTERIOR. INDEFERIMENTO. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS. ART. 18 DA RES. 23.432/14-TSE. PAGAMENTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS. DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VINCULAÇÃO COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA. ART. 18, § 7º, INCISO II, DA RES. nº 23.432/2014. AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO A DIRETÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. OFENSA AO CARÁTER NACIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS. ART. 17, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 44, INCISO I, DA LEI Nº 9.096/95. IRREGULARIDADE GRAVE. PRECEDENTES DA CORTE. DESCUMPRIMENTO DO ART. 44, INCISO V, DA LEI Nº 9.096/95. INOBSERVÂNCIA DO REPASSE MÍNIMO DE 5% DO VALOR DO FUNDO PARTIDÁRIO. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM 13,65% DO TOTAL DO FUNDO PARTIDÁRIO. PREJUÍZO À ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. SUSPENSÃO DE REPASSE DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. CRITÉRIO QUANTITATIVO E QUALITATIVO. TOTAL DE 4 (QUATRO) MESES. VALOR DA COTA REFERENTE AO VALOR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO ANALISADO. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 3º, DA LEI Nº 9.096/95. CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO EM 8 (OITO) PARCELAS IDÊNTICAS IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FUNDO PARTIDÁRIO (ART. 61, § 2º, DA RES. 23.342/14-TSE) E DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 44, § 5º, DA LEI Nº 9.096/95, COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 12.034/2009.
    1. A análise que a Justiça Eleitoral realiza sobre as contas de partidos políticos referentes aos exercícios financeiros é de cunho contábil e apenas abarca recursos e gastos informados pelas agremiações partidárias por meio da documentação legalmente exigida para tanto.
    2. Em razão dos limites da competência funcional da Justiça Eleitoral e da via estreita dos processos de prestação de contas, que impõe a aderência da análise da documentação apresentada pela legenda partidária, eventual aprovação das prestações de contas não tem o condão de chancelar movimentações de recursos financeiros estranhas à contabilidade aqui analisada.
    3. A revogação da Res. 23.432/2014-TSE não impede que seus dispositivos sejam utilizados na análise das impropriedades e das irregularidades encontradas nas prestações de contas referentes ao exercício financeiro de 2015, conforme previsão do art. 66, caput, da Res. 23.604/2019.
    4. Após o encerramento da fase de diligências não se admite a juntada de documentos com o objetivo de sanar irregularidades sobre as quais a parte foi intimada para se manifestar, em observância à regra de preclusão contida no art. 36, §§ 10 e 11, da Res. 23.604/19-TSE. Precedentes da Corte.5. A situação sanitária nacional não é prejudicial à apresentação de documentos referentes a prestação de contas de exercício financeiro ocorrido há mais de 5 (cinco) anos.
    6. A comprovação da regularidade das despesas realizadas com o fundo partidário incumbe ao partido político, conforme previsão do art. 18 da Res. 23.432/2014- TSE.
    7. De modo a demonstrar a vinculação dos gastos com verbas do fundo partidário às atividades dos partidos políticos é lícito que a justiça eleitoral determine a apresentação de documentos complementares como o contrato de prestação de serviços ou mesmo o comprovante de entrega do material ou da prestação efetiva do serviço (art. 18, § 1º, incisos I e II, da Res. nº 23.432/2014-TSE).
    8. As despesas com hospedagem devem ser comprovadas por meio de documentos fiscais que indiquem o local da hospedagem e os hóspedes (art. 18, § 7º, inciso II, alínea c, da Res. nº 23.432/2014), podendo ser emitida pela agência de turismo contratada para a reserva da hospedagem e que venha a receber o respectivo pagamento das diárias.
    9. O uso de recursos do fundo partidário para o pagamento de impostos constitui irregularidade grave nas contas em razão da imunidade tributária concedida pelo art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal aos partidos políticos.
    10. A ausência de repasse de recursos do fundo partidário para os diretórios estaduais e municiais importa em irregularidade grave na conta à luz do caráter nacional dos partidos políticos (art. 17, inciso I, da Constituição Federal e art. 44, inciso I, da Lei nº 9.096/95). Precedentes da Corte.
    11. A inobservância da aplicação mínima de 5% das verbas do Fundo Partidário na rubrica do art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95 caracteriza o descumprimento da ação afirmativa e impõe a sanção prevista no § 5º do mesmo artigo.
    12. As alterações das sanções operada pela Lei nº 13.165/2015 afetam normas de direito material e, nos termos da tese fixada por este Tribunal Superior Eleitoral no julgamento dos segundos embargos de declaração na PC nº 961-83, rel. Min. Gilmar Mendes, aplicam-se apenas aos exercícios financeiros de 2016 e seguintes.
    13. O conjunto das irregularidades alcança o total de 13,65% do total recebido do fundo partidário pelo Partido Social Liberal - PSL, sendo suficientes para impedir o exercício da função de fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. Nesse cenário, são inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo inexorável a desaprovação das contas.
    14. Prestação de contas do Partido Social Liberal (PSL), referente ao exercício financeiro de 2015, desaprovada.
    15. Na fixação da reprimenda prevista no art. 37, § 3º, da Lei dos Partidos, com redação vigente à época, faz-se necessária a aplicação separada do critério quantitativo das irregularidades e do critério qualitativo das irregularidades, a serem realizadas em momento contínuos.
    16. A partir do intervalo de 1 a 12 meses de suspensão de repasse de cotas partidárias fixa-se proporcionalmente ao total das irregularidades o período de suspensão mínimo, acrescendo-se 1 mês a cada 9,09% de irregularidades.
    17. No segundo momento, acresce-se 1 mês de suspensão do repasse de cotas partidárias para irregularidades de elevada reprovabilidade e para irregularidades que não possuem valor patrimonial aferível como, dentre outras, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a falta de repasse de verbas aos diretórios estaduais e municiais, em desacordo com o art. 17, § 1º, da Constituição Federal.
    18. No caso concreto, fixa-se o período de suspensão em 4 (quatro) cotas, no valor individual da cota no exercício financeiro de 2015, a serem cumpridas em 8 (oito) parcelas (art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/95), impondo-se também a obrigação de o partido político devolver ao erário a quantia de R$ 319.563,48 (trezentos e dezenove mil quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos) e a sanção prevista no art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95, com a redação da Lei nº 12.034/2009. (PC nº 185-73, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 11/05/2021). 
    Foram rejeitados os embargos de declaração opostos ao julgado. Confira-se:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PSL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PRECLUSÃO. ART. 36, §§ 10 E 11, DA RES.-TSE Nº 23.604/2019. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RESTRIÇÕES SANITÁRIAS. DOCUMENTOS REFERENTES AO ANO DE 2015. DISPONIBILIDADE ANTERIOR. INDEFERIMENTO. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS. OMISSÕES APONTADAS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, o que não ocorre no presente caso.
    2. Na hipótese, inexiste omissão a ser suprida, revelando-se mero inconformismo da parte com os argumentos trazidos à baila nestes embargos.
    3. O mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não enseja a oposição dos embargos de declaração. Precedentes.
    4. À míngua das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não há como acolher a pretensão de efeitos infringentes veiculada nos embargos de declaração. Precedentes.5. Embargos rejeitados.
    (PC nº 185-73, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 20/08/2021)
    Contra esse acórdão, o partido interpôs recurso extraordinário com fundamento nas seguintes teses: a) violação do art. 5º, caput e XL, da Constituição Federal; b) ofensa ao princípio da isonomia, haja vista que a excepcionalidade da pandemia da Covid-19 deveria ser reconhecida para a flexibilização de juntada de documentos após o parecer conclusivo; c) infração ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, eis que deveriam ser aplicadas as sanções nos moldes das alterações realizadas pela Lei 13.165/2015. 
    O recurso não foi admitido na origem, por falta de prequestionamento dos temas recursais, o que ensejou o manejo do presente agravo.
    A Procuradoria-Geral da República sugere o seu desprovimento, em parecer assim ementado:
    Prestação de contas. Exercício financeiro. 2015. Recurso extraordinário com agravo. As alegações de afronta ao art. 5º, caput e XL, da Constituição carecem do necessário prequestionamento. Súmulas 282 e 356/ STF. É vedado, na via extraordinário, o reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. A aplicabilidade das mudanças introduzidas pela Lei 13.165/2015 não evidencia ofensa direta ao texto constitucional (art. 5º, XL, da Constituição). Precedente do STF. Parecer pelo desprovimento do agravo.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O agravo não merece prosperar, ante a inviabilidade do apelo nobre.
    O juízo negativo de admissibilidade realizado pela Presidência do TSE consignou, em suma, a incidência dos óbices das Súmulas n. 282 e 356/STF, uma vez que o TSE não teria apreciado a apontada violação ao art. 5º, caput, e inciso XL, da CF/88.
    De fato, as suscitadas violações ao art. 5º, caput e inciso XL, da Constituição Federal, carecem do necessário prequestionamento, incidindo, no ponto, as barreiras previstas nos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 
    Sob outro ângulo, para alterar as conclusões do TSE no sentido de que o partido ora agravante deixou de apresentar, tempestivamente, os documentos necessários à aprovação de suas contas do exercício financeiro de 2015 - período muito anterior ao início da Pandemia da COVID-19 - os quais poderiam ter sido apresentados, inclusive, por meio digital, seria necessário o reexame de fatos e de provas, providência que esbarra no óbice da Súmula n. 279/STF. 
    Por derradeiro, conforme já decidido pelo STF, eventual questão vinculada à aplicabilidade das mudanças introduzidas pela Lei 13.165/2015 consubstancia matéria de caráter infraconstitucional, envolvendo o direito intertemporal e, em especial, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
    Nesse sentido: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Exercício de 2014. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1190825 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 01-08-2019); 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PESSOA JURÍDICA. MULTA APLICADA EM DECORRÊNCIA DE DOAÇÃO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. ART. 81, §2º, DA LEI 9.504/1997 REVOGADO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. OFENSA REFLEXA. VALOR DA SANÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO ART. 14, § 9º, CF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 
    1. As regras para aplicação da lei no tempo e retroatividade da norma mais benéfica estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 
    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o TSE, quanto ao valor da multa aplicada, seria necessário o reexame da legislação aplicável à espécie, bem como de fatos e provas (Súmula 279 do STF), providência inviável em sede de apelo extremo. Precedentes. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (ARE 1212133 Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 05.02.2020).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
       Publique-se.
       Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente